Tribunal: STJ
Processo: 0800821-32.2020.4.05.8103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2216388 - CE (2025/0197531-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAURA MARINE BENADY
AGRAVANTE
: WORK & SURF HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL GONÇALVES MOTA - CE014068
WILLIANE GOMES PONTES IBIAPINA - CE012538
HENRIQUE GONÇALVES DE LAVOR NETO - CE012512
JOSÉ ADELITO REGUEIRA FILHO - CE048048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
CRIME AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO.
DELITO
PERMANENTE.
DENÚNCIA
RECEBIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso especial do
agravado e deu-lhe provimento para afastar o reconhecimento da prescrição no tocante
ao delito do
da
art. 60
Lei n. 9.605/98.
2. A decisão agravada afastou a prescrição anteriormente reconhecida com relação ao
delito do
da
por se tratar de crime permanente, considerando que
art. 60
Lei n. 9.605/98,
a prescrição somente começaria a contar quando ocorresse a cessação da permanência,
apesar do recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de crime permanente, sem ter
havido cessação da permanência, o recebimento da denúncia pode ser considerado
como marco inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento da denúncia delimita os fatos delitivos objeto da ação penal, sendo o
marco inicial do prazo prescricional em casos de crime permanente que não teve
cessada a permanência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53184575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b850e304-847f-466d-8061-0c6c3cf591ed

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para negar provimento ao
recurso especial do agravado, restabelecendo a prescrição reconhecida na origem.
Tese de julgamento:
1. O recebimento da denúncia delimita os fatos delitivos objeto da ação penal, sendo o
marco inicial do prazo prescricional em casos de crime permanente que não teve
cessada a permanência.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 117, I.
Lei n. 9.605/1998, art. 60;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.459.944/SC,
28.06.2016, DJe de 01.08.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental
para negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53184575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b850e304-847f-466d-8061-0c6c3cf591ed

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2216388 - CE (2025/0197531-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LAURA MARINE BENADY
AGRAVANTE
: WORK & SURF HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL GONÇALVES MOTA - CE014068

WILLIANE GOMES PONTES IBIAPINA - CE012538

HENRIQUE GONÇALVES DE LAVOR NETO - CE012512

JOSÉ ADELITO REGUEIRA FILHO - CE048048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
CRIME AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO.
DELITO
PERMANENTE.
DENÚNCIA
RECEBIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do recurso especial do
agravado e deu-lhe provimento para afastar o reconhecimento da prescrição no tocante
ao delito do
da
art. 60
Lei n. 9.605/98.
2. A decisão agravada afastou a prescrição anteriormente reconhecida com relação ao
delito do
da
por se tratar de crime permanente, considerando que
art. 60
Lei n. 9.605/98,
a prescrição somente começaria a contar quando ocorresse a cessação da permanência,
apesar do recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de crime permanente, sem ter
havido cessação da permanência, o recebimento da denúncia pode ser considerado
como marco inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

4. O recebimento da denúncia delimita os fatos delitivos objeto da ação penal, sendo o
marco inicial do prazo prescricional em casos de crime permanente que não teve
cessada a permanência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para negar provimento ao
recurso especial do agravado, restabelecendo a prescrição reconhecida na origem.
Tese de julgamento:
1. O recebimento da denúncia delimita os fatos delitivos objeto da ação penal, sendo o
marco inicial do prazo prescricional em casos de crime permanente que não teve
cessada a permanência.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 117, I.
Lei n. 9.605/1998, art. 60;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.459.944/SC,
28.06.2016, DJe de 01.08.2016.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental de fls. 1281/1291 interposto por LAURA MARINE
BENADY e WORK & SURF HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA contra decisão de
minha lavra de fls. 1255/1264 e 1276/1277 que conheceu do recurso especial do
agravado e deu-lhe provimento, reformando o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 5a REGIÃO na Apelação Criminal n. 0800821-32.2020.4.05.8103, para
afastar o reconhecimento da prescrição no tocante ao delito do
da
art. 60
Lei n. 9.605/98.
A decisão agravada, em síntese, afastou a prescrição anteriormente reconhecida
com relação ao delito do art. 60 da
por se tratar de crime permanente e a
Lei n. 9.605/98
prescrição somente começaria a contar quando ocorresse a cessação da permanência,
apesar do recebimento da denúncia.
No presente agravo regimental, a defesa insiste nos óbices da Súmula 7 do STJ e
da ausência de prequestionamento para que o recurso especial do agravado não seja
conhecido. Quanto ao mérito, destaca que o Tribunal de origem considerou que o crime
permanente tem prazo prescricional iniciado com a cessação da permanência, mas que
Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

houve o recebimento da denúncia, delimitando a análise da autoridade aos fatos
narrados. Em seguida, acresce que inexiste materialidade delitiva, pois há licença
ambiental comprovada nos autos.
Requer o provimento do agravo regimental para que o recurso especial do
agravado seja não conhecido ou desprovido, cabendo ainda a absolvição por atipicidade
da conduta.
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida e analisada.
Apesar do agravante discordar, a análise do recurso especial do agravado ficou
limitada a fatos contidos no acórdão do Tribunal de origem, o que afasta a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ainda, o acórdão do Tribunal de origem analisou a tese
recursal de prescrição, motivo pelo qual também inaplicável o óbice da ausência de
prequestionamento.
Passemos, então, ao exame da controvérsia jurídica.
Sobre a violação ao
da
o TRIBUNAL REGIONAL
art. 60
Lei 9.605/1998,
FEDERAL DA 5a REGIÃO reconheceu a prescrição da pretensão punitiva nos seguintes
termos do voto do relator (grifos nossos):

"1) Preliminar: da prescrição pela pena máxima em
abstrato
O instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal
é matéria de ordem pública, que pode e deve ser
reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a
qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo após o trânsito
em julgado da condenação (art. 61 do Código de Processo
Penal).
Sobre o termo inicial de contagem da prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final, o Código
Penal Brasileiro estabelece que começa a correr: 1) do dia
em que o crime se consumou; 2) no caso de tentativa, do dia
em que cessou a atividade criminosa; 3) nos crimes
4)
permanentes, do dia em que cessou a permanência;
nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de
assentamento do registro civil, da data em que o fato se
tornou conhecido; e, 5) nos crimes contra a dignidade sexual
ou que envolvam violência contra a criança e o adolescente,
previstos neste Código ou em legislação especial, da data
em (art. que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a
esse tempo já houver sido proposta a ação penal 111 do
CP).
No caso vertente, observa-se que a denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal foi recebida na
data de
(id. 4058103.18391997) e a apelação
02/07/2020
Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

ministerial foi parcialmente provida em 12/09/2023, data
da sessão de julgamento em que exarado o acórdão
condenatório
(marcos
interruptivos
do
prazo
prescricional).
Os fatos criminosos ocorreram entre janeiro de
, período em que a WORK E SURF
2017 e junho de 2018
HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA (WORK E SURF),
representada por LAURA MARINE BENADY, construiu e
fez funcionar o empreendimento CASA UCA POUSADA
em
EIRELI, em Área de Preservação Permanente (APP),
Zona de Amortecimento do Parque Nacional de Jericoacoara
e em terreno de marinha, sem qualquer autorização dos
.
órgãos ambientais competentes Além disso, o referido
empreendimento está funcionando ao menos desde
desenvolvendo atividade com potencial poluidor-
junho/2018,
degradador médio, conforme Resolução COEMA no 10/2015.
Quanto à infração tipificada no
da
art. 60
("Construir, reformar, ampliar, instalar ou
Lei no 9.605/98
fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional,
estabelecimentos,
obras
ou
serviços
potencialmente
poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos
ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes"), por ser considerada de
,
natureza permanente tem-se que, em regra, o fluxo
prescricional se inicia da data em que encerrar a
permanência.
Entretanto, na hipótese de não cessada a
consumação delitiva e já iniciada a persecução penal em
Juízo, entende-se que a contagem prescricional deve
contar da data do recebimento da denúncia, ou seja, do
momento em que analisados, pela autoridade judicial, os
elementos de materialidade e autoria delitivas.
Tal exceção se justifica pela necessidade de se impor
limites à intervenção estatal, haja vista a impossibilidade de o
direito de punição perdurar por tempo indefinido (se os
órgãos competentes à persecução deixarem de coibir a ação
delitiva ou os efeitos dela).
Nesse
ponto,
extrai-se
da
doutrina:
"eventualmente, em caso de não haver cessação da
permanência (ex: a vítima do sequestro não é mais
localizada), começa-se a contar a prescrição a partir do
início do inquérito ou do processo pelo Estado" (Código
penal comentado, Guilherme de Souza Nucci, 22a edição,
Rio de Janeiro, Forense, 2022. Pag. 615).
Assim, considerando a reprimenda prevista em
abstrato para o delito do
da
( um
art. 60
Lei no 9.605/98
a seis meses de detenção), constata-se que já ocorreu a
perda da pretensão punitiva estatal, visto que, entre a
data do recebimento da denúncia (02/07/2020) e a data
do acórdão condenatório (12/09/2023) transcorreram
conforme previsão do
VI do
mais de 3(três) anos,
art. 109,
Código Penal.
Logo, tem-se extinta a punibilidade da WORK E
SURF e de LAURA MARINE BENADY, quanto ao crime do
da
diante da ocorrência de
art. 60
Lei no 9.065/1998,
prescrição pela pena máxima em abstrato, na forma dos arts.
107, IV e 109, VI, todos do Código Penal. ” (fls. 1006/1007)

Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

Extrai-se dos trechos acima que o TRF5 reconheceu a prescrição entre o
recebimento da denúncia e a data do acórdão com base na pena máxima em abstrato,
considerando que a análise da autoridade judicial para fins de recebimento da denúncia
delimita os fatos imputados no tempo quando não cessada a permanência da conduta de
crime permanente, como ocorreu no caso para o delito do art. 60 da Lei n. 9.605/1998
A decisão agravada rechaçou esse entendimento com base em precedentes
desta Corte Superior que registram a cessação da permanência como marco inicial do
prazo prescricional para crime permanente. Entretanto, os precedentes colacionados
referem-se a casos concretos nos quais a regra acima foi aplicada para obstar o
reconhecimento da prescrição como fator impedititivo ao recebimento da denúncia.
Para cotejo, transcrevo os precedentes citados na decisão monocrática:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS.
ART.
48
DA

CRIME

LEI
N.
9.605/98.
PERMANENTE.
CONSUMAÇÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS
I -"O crime imputado ao agravante configura-se
como
crime
permanente,
pois,
mesmo
que
o
dano ambiental tenha se iniciado com a construção das
edificações em dezembro de 2003, a conservação e a
manutenção
das
construções
na
área
de
conservação ambiental impedem que a vegetação se
regenere, prolongando-se assim os danos causados ao meio
ambiente" (AgRg no
Sexta Turma,
REsp n. 1.133.632/SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
10/10/2016)
II - Partindo da premissa de que o delito em questão é
considerado crime permanente, a alegação de prescrição da
pretensão punitiva estatal deve ser afastada, uma vez que,
nos termos do v. acórdão recorrido, a prática do delito se
protrai no tempo e provoca a violação contínua e duradoura
do bem jurídico tutelado, com a renovação a cada momento
da consumação, de forma que a contagem do prazo
prescricional só tem início com a cessação da permanência.
III - O pleito relativo ao reconhecimento da atipicidade
da conduta esbarra na necessidade de revolvimento do
acervo fático-probatório, providência que não se coaduna
com os estreitos limites do recurso especial, a teor do
enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 312502 / DF , Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2017.)

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CONSTRUÇÃO
EM
TERRENO
DA
UNIÃO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE NARRA
O
FATO
E
SUAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
NÃO-
Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

COMPROVAÇÃO
DO
DOLO
OU
CULPA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ESTREITO
DO WRIT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
APARENTE INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO.
CRIME
PERMANENTE.
NÃO-OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO-EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal em sede de habeas
corpus reveste-se sempre de excepcionalidade, somente
admitido nos casos de absoluta evidência de que, nem
mesmo em tese, o fato imputado constitui crime.
2. A estreita via eleita não se presta como instrumento
processual para exame da existência ou não de procedência
ou improcedência da acusação, com incursões em aspectos
que demandam dilação probatória e valoração do conjunto
de provas produzidas, o que só poderá ser feito após o
encerramento da instrução criminal, sob pena de violação ao
princípio do devido processo legal.
3. Não se configura inepta a denúncia que descreve,
de forma pormenorizada, a conduta do recorrente de
construir em área de preservação ambiental, que se amolda
à figura do tipo penal descrito no art. 60 da Lei 9.605/98.
4. Segundo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, não se exige, na primeira fase da persecutio criminis,
que a autoria e a materialidade da prática de um delito sejam
definitivamente provadas, uma vez que a verificação de justa
causa para a ação penal pauta-se em juízo de probabilidade,
e não de certeza.
5. Havendo estrita observância dos requisitos legais
previstos no
do Código Processo Penal, quais sejam,
art. 41
a exposição do fato criminoso, narrando todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado e a tipificação dos
delitos por ele cometidos, não há falar em inépcia da peça
acusatória.
6. A denúncia indica, em tese, a existência de
interesse da União, razão pela qual, nesse momento, deve
ser mantida a competência da Justiça Federal.
7. Consoante estabelece o
do
art. 111, inciso III,
Código
Penal,
a
prescrição,
nos
crimes
permanentes, somente começa a correr do dia em que
cessa a permanência, não sendo o caso dos autos. Daí
por que se impõe o regular processamento da ação
penal, pela não-ocorrência da prescrição.
8. Ordem denegada.
(HC 104369 / TO , Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, DJe
)
29/3/2010.

PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
60 DA LEI No 9.605/1998.
NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA.
1 - Extinta a punibilidade dos pacientes na origem, em
face do cumprimento de transação penal, a impetração
apresenta-se prejudicada, por falta de objeto, pois visa
justamente o reconhecimento da prescrição.
Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

2 - Ainda que assim não fosse, o acórdão atacado
está em consonância com o entendimento desta Corte,
no sentido de que o delito em comento é crime
permanente, cuja cessação somente ocorre com a
concessão da licença ambiental, o que afasta, na
espécie, a incidência da prescrição.
3 - Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 256199 / MG , Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe
)
9/6/2014.

A situação dos autos, como visto, é distinta. Não se trata de reconhecimento da
prescrição no momento de recebimento da denúncia, mas de reconhecimento da
prescrição no transcurso de ação penal, diante de denúncia já recebida.
Sendo assim, com razão os agravantes, porquanto o recebimento da denúncia
delimitou os fatos delitivos objeto da ação penal.
Para corroborar, precedente (grifo nosso):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS
INFRINGENTES.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DA
CRIME
ART. 48
LEI N. 9.605/98.
PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. FATOS
ANTERIORES.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
RAZOABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL SUPERADO.
V, DO CP. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
ART. 109,
PARA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos de declaração opostos com caráter
infringente, que devem ser recebidos como agravo
regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade
recursal.
2. Embora não tenha havido cessação da
permanência do delito de obstrução à regeneração
natural de vegetação, a instauração da ação penal
delimita as condutas a serem apuradas, de modo que o
recebimento da denúncia deve ser tido como termo
inicial do prazo prescricional dos fatos a ela anteriores.
3. Consoante orientação doutrinária, Como os fatos
que constituem a acusação formal já configuram, por si só, o
crime permanente, a existência de condutas posteriores não
pode ser levada em conta no mesmo processo. Daí a
necessidade de interromper, ainda que artificialmente, a
permanência (FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Código
Penal e sua interpretação. 8. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2007, p. 588).
4. Ainda que provido o recurso especial, tendo em
vista que o crime previsto no
da
possui
art. 48
Lei n. 9.605/98
pena máxima em abstrato de 1 ano de detenção, o prazo
prescricional seria de 4 anos o prazo prescricional, nos
termos do
V, do Código Penal.
art. 109,
Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

5. Transcorridos mais de 4 anos desde o recebimento
da denúncia, em
último marco interruptivo da
28/4/2011,
prescrição (art. 117, I, do CP), mostra-se prejudicado o
exame do presente recurso especial 6.
Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se dá parcial provimento para julgar
prejudicado o recurso especial.
(EDcl no
relator Ministro Nefi
REsp n. 1.459.944/SC,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/6/2016,
)
1/8/2016.

Fica prejudicada a pretensão absolutória das agravantes diante do
restabelecimento do acórdão do Tribunal de origem.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e dou-lhe provimento para
reformar a decisão agravada e negar provimento ao recurso especial do agravado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53184605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 10:27:30
Código de Controle do Documento: efdc2778-c279-4ba1-84ee-a66f5d91103b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0197531-5
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.216.388 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08008213220204058103 8008213220204058103
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: LAURA MARINE BENADY
RECORRIDO
: WORK & SURF HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL GONÇALVES MOTA - CE014068
WILLIANE GOMES PONTES IBIAPINA - CE012538
HENRIQUE GONÇALVES DE LAVOR NETO - CE012512
JOSÉ ADELITO REGUEIRA FILHO - CE048048
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra o Ordenamento Urbano e o
Patrimônio Cultural
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAURA MARINE BENADY
AGRAVANTE
: WORK & SURF HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL GONÇALVES MOTA - CE014068
WILLIANE GOMES PONTES IBIAPINA - CE012538
HENRIQUE GONÇALVES DE LAVOR NETO - CE012512
JOSÉ ADELITO REGUEIRA FILHO - CE048048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515308122065308@
2025/0197531-5 - REsp 2216388 Petição : 2025/0077263-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: F6DCDD06-38BE-4A7F-BF05-33532AEFCCDA